Tribunal: STF
Processo: RE 1466424
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 2º DA EC N. 41/2003. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.” (eDOC. 12, ID: 23934f6d, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 40, § 1º, III, § 19, do texto constitucional e ao art. 3º da EC 47/2005 (eDOC. 14, ID: 142f65c1). 



    Sustenta, em síntese, que o abono permanência é devido quando cumpridos os requisitos para aposentadoria voluntária, mesmo que especial, de modo que aqueles enquadrados na regra do art. 3º da EC 47/2005 e que optem por permanecer em atividade têm direito à percepção do abono permanência.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA (ART. 40, §19, DA CF). APOSENTADORIA FUNDAMENTADA NA EC Nº 47/2005. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELO TJ/SC. RE ALEGANDO A VIOLAÇÃO AO ART. 40, §§ 4º E 19, DA CF, E AO ART. 3º DA EC Nº 47/05. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. TEMA 888 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. O SERVIDOR DA ATIVA QUE ADIMPLIR OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA COMUM, ESPECIAL OU SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO, FAZ JUS À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RE.” (eDOC. 24, ID: 84bf31ba, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, no julgamento do ARE 954.408-RG/RS, Tema 888 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 954.408-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno DJe 22.4.2016)



    No caso em análise, o Tribunal de origem compreendeu não estarem preenchidos os requisitos para percepção do abono permanência pelo fato de inexistir na EC 47/2005 previsão para tanto. Colho do acórdão recorrido:



    “Nota-se que são três as previsões de pagamento do abono de permanência: a) a do art. 40, § 19, da CF/1988, com a redação dada pela EC n. 41/2003; b) a do art. 2º, caput, § 5º da EC n. 41/2003; e c) a do art. 3º, caput, § 1º, da EC n. 41/2003. Logo, o servidor pode receber abono de permanência desde que demonstre o preenchimento dos requisitos impostos pelo § 19 do art. 40 da CF ou por uma das duas regras de transição estabelecidas pela EC n. 41/2003. 



    No caso, foi comprovado que o autor: em 25-11-1986, foi admitido no cargo efetivo de ‘auditor fiscal da receita estadual’ (e. 1, documentação5, fl. 1; na origem); e em 17-5-2018, tinha 57 (cinquenta e sete) anos (e. 1, cpf3, fl. 2; ibidem). 



    Constata-se, também, que o servidor alcançou mais de 5 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria, além de mais de 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição. Todavia, à falta de elementos que comprovem o cumprimento do pedágio, ou seja, do período adicional equivalente a 20% (vinte por cento) do tempo que, na data de publicação da EC n. 20/1998, faltaria para atingir o limite de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, o direito ao benefício não pode ser assegurado ao autor. Registre-se que, por se tratar de fato constitutivo do direito invocado, a prova integrava o ônus do demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC. 



    Por consequência, mantém-se a sentença de improcedência do pedido formulado na exordial. 



    A questão está muito bem delineada na Jurisprudência Catarinense, na qual há alguns precedentes, figurando entre eles o Mandado de Segurança n. 4031958-63.2018.8.24.0000, da Capital, da relatoria da Exma. Sr.ª Des.ª Sônia Maria Schmitz, j. 8-8-2019, assim ementada:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SINDICATO DOS FISCAIS DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDIFISCO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. SERVIDORES SUBMETIDOS À REGRA DE APOSENTADORIA DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA SOBRE A CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. ‘[...] A atuação da Administração Pública é cingida ao princípio da legalidade estrita, devendo obediência aos preceitos legais, sendo-lhe defeso proceder interpretação extensiva ou restritiva, onde a lei assim não o determinar.’ (RMS 26.944/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 21/06/2010)’ (MS nº 9145059-95.2015.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Artur Jenichen Filho, j. em 23.05.2018)’



    Os argumentos contidos no corpo do aresto são acolhidos como razão de decidir:



    ‘[...] Pois bem. A situação fática dá conta de que a Administração Pública tem negado o pagamento do abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional n. 41/2003, aos servidores públicos representados pelo impetrante (Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina), sob o fundamento de que a benesse é devida apenas aos funcionários que, preenchidos os requisitos aposentatórios previstos no art. 40, §1°, III, da CFRB/88 e nos arts. 2° e 3° da EC n. 41/2003, optarem por permanecer na ativa (págs. 49-50). 



    Nessa senda, o impetrante alega que, a teor do art. 3° da EC n. 47/2005, a rubrica deve ser concedida aos servidores que continuarem em atividade após preencher os requisitos necessários para aposentadoria voluntária.



    (...)



    Diante desse cenário, evidencia-se que abono de permanência almejado não pode ser estendido aos servidores que continuarem em atividade após preencherem os requisitos aposentatórios dispostos no art. 3° da EC n. 47/2005, porquanto o texto da referida Emenda não possui expressa previsão neste sentido, sendo, pois, indevida a benesse aos representados pelo Sindicato impetrante.



    (...)’



    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, negar-lhe provimento e fixar os honorários advocatícios recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, acrescidos àqueles anteriormente fixados.” (eDOC. 12, ID: 23934f6d, p. 4-7)



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores público que preencheram os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC 47/2005, caso optem por permanecer na ativa, têm direito à percepção do abono permanência. Nesse sentido, cito precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidores submetidos às regras de transição para aposentadoria voluntária previstas no art. 3º da Emenda Constitucional 47/05. Abono de permanência. Percepção. Requisitos para a concessão do benefício. Preenchimento. 1. Os servidores públicos efetivos que implementarem os requisitos para a aposentadoria com base na regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, no caso de opção por permanecer em atividade, fazem jus à percepção do abono de permanência, tendo em vista que o benefício deve estar condicionado tão somente à reunião dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.363.132-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47, DE 2005. POSSIBILIDADE. 1. O abono permanência é benefício devido ao servidor que, alcançados os requisitos necessários à aposentadoria voluntária, optar por permanecer em serviço. 2. Possibilidade de recebimento de abono permanência por servidor que cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária com fundamento na Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Referência: Acórdão TCU nº 1.482/2012-Plenário. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para prover o agravo em recurso extraordinário, julgando, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o em parte para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido de concessão de abono permanência aos servidores que alcançarem ou tiverem alcançado os requisitos para aposentadoria voluntária com fundamento na Emenda Constitucional nº 47, de 2005, determinando o retorno do processo ao Tribunal de origem a fim de que julgue os demais pedidos iniciais como entender de direito.” (ARE 1.384.187-AgR/PR, Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.8.2023)



    Necessário consignar que o julgado citado no acórdão recorrido, oriundo do próprio TJSC, foi reformado esta Suprema Corte no âmbito do RE 1.363.162/SC, acima referenciado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro julgamento seja realizado em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente